Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-48.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZA NOGUEIRA CRISTINO - CPF: 850.538.131-91 (RECORRENTE), ANA PAULA DE LIMA COIMBRA - CPF: 025.617.911-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), MARIA BINETE CARVALHO DA SILVA - CPF: 335.642.803-91 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005921-48.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrentes/Recorridas:

MARIA BINETE CARVALHO DA SILVA

MARIZA NOGUEIRA CRISTINO

Recorrente/Recorrida:

ÁGUAS DE SORRISO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA REGULAR DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação em que as autoras postulam pela readequação das faturas referentes aos meses de dezembro/2017 a agosto/2018. Para tanto, argumenta que os valores referentes as faturas questionadas correspondem a R$ 34.465,88, muito acima da sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das cobranças.

2.
Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária de água e esgoto, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.
Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores as faturas objurgadas
correspondiam a 20m3
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
1103m3
sendo que o hidrômetro em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

4.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de água, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se as autoras do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

5.
Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

6.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação das faturas questionadas é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

7.
Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial no caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

8.
Insurgência recursal das autoras tão somente no que se refere aos danos morais, pugnam pela majoração do valor arbitrado.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios acima e se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13.
Condeno a parte Recorrente
ÁGUAS DE SORRISO S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

14.
Do mesmo modo, condeno as Recorrentes

MARIA BINETE CARVALHO DA SILVA e MARIZA NOGUEIRA CRISTINO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023